Tribunal: TJES
Processo: 0000715-51.2009.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000715-51.2009.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINETE DA CONCEICAO DIOGO

APELADO: IMOBILIARIA PRAIA DAS FLEXEIRAS LTDA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE
USUCAPIÃO
–
FALECIMENTO DO PATRONO DA PARTE AUTORA
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO – ART. 313, §3º, CPC –
NULIDADE RECONHECIDA – SENTE
N
ÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese em que comunicado o falecimento do patrono da autora/apelante, o juízo
a quo
deixou de intimar a parte para promover a regularização processual, consoante determina o art. 313, §3º, do CPC.

2. Sentença anulada e determinada a remessa dos autos ao juízo
a quo
para dar prosseguimento ao feito.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000715-51.2009.8.08.0059

APELANTE:
MARINETE DA CONCEIÇÃO DIOGO

APELAD
O
S:
IMOBILIÁRIA PRAIA DAS FLEXEIRAS LTDA. E ESPÓLIO DE ZELSO GALIMBERTI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo passo ao seu julgamento como segue.

Na origem,
MARINETE DA CONCEIÇÃO DIOGO
ajuizou ação de usucapião extraordinário em face de
IMOBILIÁRIA PRAIA DAS FLEXEIRAS LTDA
.

No decorrer do processo veio a óbito o patrono da parte autora, Dr. Osni de Farias Junior, fato comunicado à fl. 143 (id 7792595) pelo novo patrono constituído, Dr. Stevan Pereira de Aquino, que requereu que todas as publicações a partir desta data sejam realizadas em seu nome.

Na sequência, fora proferido despacho de fl. 147 (id 7792595) determinando a intimação da parte autora para se manifestar nos autos acerca da citação dos confinantes e do pedido de assistência formulado por Zelso Galimberti.

Em cumprimento a referida determinação, a serventia do juízo promoveu a intimação no nome do falecido Dr. Osni de Farias Junior, ignorando a comunicação promovida pelo novo patrono (fl. 148 - id 7792595).

Ato contínuo, fora proferida a sentença recorrida (fls. 157/159 - id 7792595), que julgou improcedente o pleito autoral, porquanto não comprovada a posse mansa e pacífica, com
animus domini
, do imóvel objeto da lide.

Pois bem.

Consoante se infere dos autos, o óbito do patrono da parte autora, ora apelante, foi comunicado pelo Dr. Stevan Pereira de Aquino (fl. 143 - id 7792595), oportunidade em que afirmou possuir procuração conjunta com o falecido advogado e requereu que todas as publicações fossem realizadas em seu nome a partir daquela data.

Ocorre que ao analisar a referida procuração (fl. 08 - id 7792595) se denota que o Dr. Stevan Pereira de Aquino, à época da sua outorga, não havia concluído o Bacharelado em Direito e, consequentemente, não se encontrava regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Tal fato não foi verificado pelo magistrado singular, a quem competia, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I e §3º, do CPC, suspender o feito em razão do falecimento do procurador da parte autora e determinar a sua intimação para regularizar a representação processual.

Nada obstante, proferido despacho determinando a intimação da parte autora para promover o andamento do feito (fl. 147 - id 7792595), a serventia, também não se atendo à comunicação acerca do óbito do Dr. Osni de Farias Junior, expediu intimação em nome do seu falecido procurador.

Diante do silêncio da parte autora, o magistrado singular proferiu a sentença recorrida, julgando improcedente o pleito autoral.

Vê-se, pois, que obrou em equívoco ao juízo
a quo
ao sentenciar o feito no estado em que o processo se encontrava, sem promover o necessário saneamento do feito.

Embora a representação processual da autora/apelante tenha sido regularizada em grau de recurso, é evidente o prejuízo decorrente da ausência de regularização do feito na instância
a quo
, porquanto obstada a correta instrução do feito, o que importa em óbvio cerceamento de defesa.

Diante deste panorama, revelam-se nulos os atos praticados após a comunicação do falecimento do Dr. Osni de Farias Junior.

Colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MORTE DO ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. NOME DE ADVOGADO FALECIDO. NULIDADE. DEVER DE COMUNICAÇÃO SOBRE O FALECIMENTO DO PATRONO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.

1. A morte do advogado da parte impõe a imediata suspensão do processo, desde a ocorrência do fato, sendo nulos os atos processuais posteriormente praticados, ressalvadas as medidas de urgência determinadas pelo juiz (CPC, art. 265, I, c.c. art. 266).

2. É nula a intimação da sentença realizada durante a suspensão do processo, sobretudo quando no ato processual consta apenas o nome de advogado falecido, sendo irrelevante o fato de que outros profissionais representavam a mesma parte, se os dados dos demais procuradores não constou da respectiva publicação. Precedentes.

3. O ônus da parte em comunicar o falecimento de seu patrono deve ser interpretado cum grano salis, só se mostrando razoável sua exigência na hipótese em que inequívoca a ciência do falecimento do procurador, do que não cabe presunção.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 769.935/SC, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 25/11/2014)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCONHECIMENTO DO FATO PELA OUTORGANTE E PELO JUÍZO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS. 1.

Constitui efeito do falecimento do advogado da parte a suspensão do processo, revelando-se nulos os atos praticados em desfavor da outorgante, pois sobre eles não pode exercer qualquer direito de defesa.

2. Caso concreto em que não se tem indícios de ciência acerca do falecimento do profissional pela parte por ele representada judicialmente, não se podendo presumir a omissão intencional desse fato, ou seja, a deslealdade processual da executada.

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.606.777/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 16/5/2017)

Imperiosa, portanto, a anulação da sentença recorrida para que o processo em primeiro grau de jurisdição retome o seu devido curso, porquanto o feito não comporta julgamento no estado em que se encontra.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, ANULO a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para que se dê o regular processamento do feito.

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)